Tribunal: CARF
Processo: 12269.000019/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000019/2008-50
ACÓRDÃO
2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZELIA LEWANDOWSKI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2003
NULIDADE. Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos
está comprovado que a fiscalização cumpriu com todos os requisitos legais
pertinentes ao lançamento fiscal, não tendo 0 contribuinte demonstrado
nenhuma irregularidade capaz de invalidá-lo.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC.
A taxa Selic é índice adequado para atualização dos débitos tributário.
Súmula Carf. No 4
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de
ofensas a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso para determinar a aplicação da retroatividade
benigna reduzindo a multa de mora ao patamar de 20%.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000019/2008-50
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A empresa Zélia Lewandowski foi notificada a recolher contribuições
previdenciárias, parte da empresa e, a partir da competência 04/2003, parte do
segurado, arrecadada pela empresa mediante desconto, referentes ao pró-labore
da segurada contribuinte individual Zélia Lewandowski, de acordo com o Relatório
Fiscal - RF, fls. 27 a 29.
Os créditos foram lançados no Levantamento RND, nas competências 11/2000,
12/2000, 01/2001 a O8/2001, 01/2002, 12/2002, 03/2003 a 12/2003.
O lançamento tem o valor de R$ 15.295,95 (quinze mil, duzentos e noventa e
cinco reais e noventa e cinco centavos), consolidado em 04/12/2007.
A empresa teve ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NF LD em
27/12/2007, e apresentou, em 28/01/2008, impugnação tempestiva, fls. 49 a 59,
alegando, em preliminar, a nulidade do lançamento, por ofensa ao princípio da
estrita legalidade, artigo 5°, inciso Il, e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal
- CF/88, e pela falta de atenção à regra do artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, posto que a identificação da matéria tributável, sob o aspecto
legal, é absolutamente imprecisa, pois ao invés de particularizar a matéria
tributada e os fundamentos legais, cita dispositivos que impedem a compreensão,
com clareza, do objeto da NFLD.
No mérito, alega a decadência dos lançamentos anteriores a 12/2002, a teor do
artigo 150, parágrafo 4°, do CTN, e ataca a aplicação da taxa SELIC como juros
moratórios por sua manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, arrazoando que
devem ser aplicados, ao presente caso, juros limitados a 1% ao mês, conforme o
disposto no artigo 161, parágrafo 1° do CTN.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000019/2008-50
3
Requer a declaração de nulidade da NFLD e, caso não seja a preliminar acolhida,
sua parcial desconstituição, frente à decadência das competências 11/2000 a
12/2002 e à aplicação de juros pela taxa Selic.

A NFLD foi mantida em parte com a exclusão dos valores relativos às competências
anteriores a 12/2001, quais sejam, no caso em tela, 11/2000 a 08/2001, já alcançados pela
decadência conforme Acórdão no 10-16.927– 7a Turma da DRJ/POA com a seguinte ementa:
Assuntoo: CONTRIBUIÇÕES Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/2000 a 31/12/2003. Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD 11° 37.134.967-2
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade de
dispositivos legais são vinculadas para a Administração Pública.
2. NULIDADE. Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está
comprovado que a fiscalização cumpriu com todos os requisitos legais pertinentes
ao lançamento fiscal, não tendo o contribuinte demonstrado nenhuma
irregularidade capaz de invalidá-lo.
3. DECADÊNCIA. As contribuições previdenciárias estão sujeitas aos prazos
decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional. Decadência configurada.
4. JUROS DE MORA. A inclusão de contribuições em NFLD dá ensejo à incidência
de juros de mora equivalentes à taxa Selic, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A matéria constitucional pode ser apreciada no julgamento administrativo;
b) A nulidade da NFLD por ofensa ao princípio da estrita legalidade (art. 5°, II e art.
150, I, da Constituição Federal) e ao art. 142, do Código Tributário Nacional.
c) A decadência de parte do crédito lançado em razão da aplicação do artigo 150
Parágrafo 4o do CTN.
d) A taxa SELIC deve ser afastada e a multa deve ser limitada a 20%.
É o relatório

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000019/2008-50
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias, parte da empresa e, a partir da
competência 04/2003, parte do segurado, arrecadada pela empresa mediante desconto,
referentes ao pró-labore da segurada contribuinte individual Zélia Lewandowski.
Inicialmente, alega a Recorrente a nulidade da NFDL por ofensa ao princípio da
estrita legalidade (art. 5°, II e art. 150, I, da Constituição Federal) e ao art. 142, do Código
Tributário Nacional, entretanto, razão não lhe assiste.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos presentes autos
nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I-
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da
NFLD.
Especificamente, quanto ao vício apontado pelo recorrente, ele não se constata nos
autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão perfeitamente indicadas, assim
como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite inferir, claramente, os seus
descumprimentos. A motivação do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância
entre os fatos e os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra
total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto o contribuinte tenha feito argumentações no sentido da existência
de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a inexistência disso é afastada
por um superficial exame de sua peça impugnatória, onde demonstra ter compreendido
perfeitamente os fatos e enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu
injustas, confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais imputadas.
No que se refere à decadência razão também não assiste à Recorrente.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000019/2008-50
5
As contribuições previdenciárias ficaram sujeitas, em matéria decadencial, aos
prazos estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4°, ou 173, inciso I, do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente.
No caso dos autos não houve pagamento parcial o que afasta a incidência do art.
150, parágrafo 4o do CTN, assim, correta a decisão de piso ao aplicar o artigo 173, I, do CTN.
Quanto à Selic, como índice de atualização dos créditos tributários, tratasse de
matéria já sumulada no Carf, o que também dispensa maiores considerações.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à retroatividade da multa mais benigna correto o contribuinte.
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, bem como em razão do tema está
incluso em lista de contestar e de recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional, não há motivos
para deixar de observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei 8.212, com a redação dada pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das obrigações
principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009)
Aliás, a multa de mora do art. 35 da Lei n.o 8.212 determinava aplicação de multa
que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e poderia atingir 50% na fase administrativa
e 100% na fase de execução fiscal, entretanto o dispositivo foi alterado pela mesma Lei n.o 11.941,
de 2009, fruto da conversão da MP 449, de 2008, ocasião em que estabeleceu que os débitos
referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, que estabelece multa de 0,33% ao dia,
porém limitada aos 20%.
No caso, por outras palavras e sintetizando, para lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, isto é, para lançamentos até
11/2008, inclusive, não se aplica a multa de ofício de 75% (art. 35-A, da Lei 8.212, combinada com
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.969 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000019/2008-50
6
o art. 44 da Lei 9.430), mas apenas a multa de mora decorrendo de lançamento de ofício, que se
limitará a 20%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais. Na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso para determinar a aplicação da retroatividade benigna reduzindo a multa de mora ao
patamar de 20%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 125
DF CARF MF
Original